Tribunal: TJMT
Processo: 1015831-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015831-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), JANA BORGES VENARUSSO - CPF: 036.737.951-12 (AGRAVANTE), LUNA BORGES VENARUSSO - CPF: 016.380.571-76 (AGRAVANTE), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (AGRAVADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (AGRAVADO), IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JANA BORGES VENARUSSO - CPF: 036.737.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATURAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de depósito dos valores pagos em juízo não encontra respaldo legal, principalmente, quando não se demonstrou que eventual condenação futura pudesse restaria inviável/infrutífera. 2. Necessário que se aguarde a dilação probatória, a fim de bem analisar a questão e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANA BORGES VENARUSSO e LUNA BORGES VENARUSSO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais
” (Proc. nº 1013037-68.2023.8.11.0041), ajuizada pelas agravantes contra DAYANE DE MOURA GARCIA IMÓVEIS – ME, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras/agravantes para que fosse ordenado à ré/agravada que depositasse imediatamente em Juízo a integralidade do valor alegadamente pago (R$ 95 mil), ou para fins de sequestro do montante, por entender que “
não há como reconhecer, de plano, a culpa exclusiva da requerida pela rescisão contratual, pois, as autoras sequer comprovam os valores efetivamente pagos pelos lotes
”, e, ainda, por reputar ausente o perigo da demora, “
vez que os contratos foram firmados em 28/12/2020
” (cf. Id. nº 120443429 dos autos de origem).

As autoras/agravantes reafirmam a “
impossibilidade de ser esperar o término da demanda
” para recebimento dos valores pagos pelos dois imóveis urbanos objeto do contrato rescindendo e dizem que “
poderão ao fim da demanda não receber nem ao menos o valor do lote, pois já existem inúmeras ações em desfavor da empresa, e considerando que os lotes estão irregulares, a empresa ainda poderá ter que arcar com outras multas, o que futuramente irá prejudicar a devolução dos valores daqueles que almejam receber o dinheiro de volta
” (sic – cf. Id. nº 174631671 - Pág. 5/6).

Pedem, pois, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para que seja determinado à ré/agravada que “
proceda o depósito imediato do valor integralmente pago, qual seja R$ 95 mil, a ser devidamente atualizado, em juízo, ou subsidiariamente que seja realizado sequestro do valor
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
177035673
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

180273661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No caso, não há como reconhecer, de plano, a culpa exclusiva da requerida pela rescisão contratual, pois, as autoras sequer comprovam os valores efetivamente pagos pelos lotes, assim, resta patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3º, do CPC/15), para devolução de valores e multa, já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda.

Ademais, não vislumbro o perigo da demora, vez que os contratos foram firmados em 28/12/2020.

Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido liminar.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

No caso, as autoras afirmam a
“
impossibilidade de ser esperar o término da demanda
” para recebimento dos valores pagos pelos dois imóveis urbanos objeto do contrato rescindendo, já que
“
o empreendimento foi embargado, sendo que o contrato não será entregue”.

A questão demanda dilação probatória, especialmente quanto a impossibilidade de entrega da obra, o que torna prematura a solicitada ordem de imediata restituição dos valores pagos.

Nesse sentido:

RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA - ART. 273, I, CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem restar presentes para o deferimento da antecipação da tutela. Ausente os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela pretendida. Necessário que se aguarde a dilação probatória, a fim de bem analisar a questão e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. (AI 102940/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

O pedido para que os valores pagos sejam depositados em Juízo também não encontra respaldo legal, porque cumpria as agravantes demonstrar que a satisfação de possível condenação futura não seria efetivada por quaisquer motivos, como, por exemplo, dilapidação patrimonial promovida pela agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e mantenho inalterada a decisão combatida.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023